Tribunal: TJSP
Processo: 2080400-93.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – ORDEM PREJUDICADA – Pedido prejudicado em virtude da superveniência da decisão que determinou a regressão definitiva do sentenciado ao regime semiaberto. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – ORDEM PREJUDICADA – Pedido prejudicado em virtude da superveniência da decisão que determinou a regressão definitiva do sentenciado ao regime semiaberto. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. – Ordem prejudicada.